Tribunal: TJDFT
Processo: 0729960-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA AFASTADA. IMÓVEL FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA.
I – A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão. A preclusão consumativa somente se opera quando houver decisão anterior acerca do tema, inocorrente na demanda em análise.
II - A impenhorabilidade do bem de família depende de comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do executado, bem como que nele resida com sua família, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90.
III – O executado não comprova que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, bem como que nele resida, ônus que lhes incumbia. Mantida a r. decisão agravada.
IV – Agravo de instrumento desprovido.